Tribunal: TJDFT
Processo: 0738259-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso inominado. Ação de cobrança. Acerto de exercício findo. Declaração administrativa de reconhecimento de dívida. Tema no 1.109 do STJ. Prescrição operada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, concernente ao crédito salarial reconhecido pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
4. No caso, em 15/03/2023 a Gerência de Cadastro Funcional da Secretaria de Estado de Educação do DF reconheceu crédito salarial da recorrente (Processo Sei no 00080-00276886/2022-96), no valor de R$2.813,21, referente à diferença de abono de permanência no exercício de 2012 (ID 66265022 e ID 66265028 - Pág. 3).
5. O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal, estabelece: “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
7. Destarte, inexistindo comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo quinquenal e exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total, emitida em 15/03/2023, referente ao período indicado, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas (ID 66265040). Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13/09/2023.